Tribunal: STJ
Processo: 0100774-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 990794 - PR (2025/0100774-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISANGELA APARECIDA MORAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
EMANUEL HENRIQUE ROSA REZENDE GONÇALVES -
SP409728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO.
FUNDAMENTOS.
CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA.
1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime
e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar
fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a
liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a
ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a
garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de
Processo Penal.
2. O fato de a ré se utilizar de sua posição (professora) para realizar o
tráfico, tanto dentro da escola quanto nas proximidades dela, revela a
gravidade concreta do delito a justificar a prisão.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47777741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 15:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 1277715b-f34b-4b64-8ae6-2bb52f827c92

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 990794 - PR (2025/0100774-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISANGELA APARECIDA MORAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
EMANUEL HENRIQUE ROSA REZENDE GONÇALVES -
SP409728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO.
FUNDAMENTOS.
CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA.
1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime
e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar
fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a
liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a
ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a
garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de
Processo Penal.
2. O fato de a ré se utilizar de sua posição (professora) para realizar o
tráfico, tanto dentro da escola quanto nas proximidades dela, revela a
gravidade concreta do delito a justificar a prisão.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELISANGELA APARECIDA
MORAES DA SILVA contra a decisão da minha lavra, na qual indeferi liminarmente a
petição inicial, assim ementada (fl. 720):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE
DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA47096023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 14:35:53
Código de Controle do Documento: 5a0ae439-5b30-421d-b734-9fbef57034d5

Posteriormente, a defesa opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados, nos seguintes termos (fl. 732):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUS.
OBSCURIDADE. OMISSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
A agravante reitera as razões do
alegando que é devida a revogação
writ,
da prisão, uma vez que não foi presa em flagrante, tampouco foi encontrada com
substância entorpecente. Foi presa temporariamente por mandado judicial e, quando
localizada, estava em sala de aula, lecionando aos seus alunos, o que destoa
(fl. 740).
radicalmente da tese acusatória de "traficância nas imediações da escola"
Defende, ainda, que não foi apreendido qualquer entorpecente com nenhum
e que
dos três acusados, tampouco com Elisângela
a apreensão da substância
entorpecente é requisito essencial para a configuração da materialidade no crime de
(fl. 741). Assim, indevida a manutenção da prisão, pois
tráfico de drogas

subsistiria
apenas a imputação do crime de associação para o tráfico, cuja pena abstrata varia de
3 a 10 anos de reclusão (fl. 742).
Por fim, requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja
reapreciado o
com a concessão da ordem.
writ,
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
, como afirmei anteriormente, a segregação cautelar da acusada se
In casu
encontra fundamentada no modus operandi revelado pelas conversas telefônicas, que
(fl.
demonstram a estrutura organizada do grupo para a prática do tráfico de drogas
590).
Nesse mesmo sentido, descreve o Tribunal de origem que estão presentes
os requisitos para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da
ordem pública, considerando os indícios de que Elisângela realizava o comércio de
entorpecentes tanto dentro quanto nas proximidades da escola onde trabalhava como
(fl. 59).
professora
Documento eletrônico VDA47096023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 14:35:53
Código de Controle do Documento: 5a0ae439-5b30-421d-b734-9fbef57034d5

Portanto, o fato de a ré se utilizar de sua posição (professora) para realizar o
tráfico, tanto dentro da escola quanto nas proximidades dela, revela a gravidade
concreta do delito a justificar a prisão.
Importante ressaltar que o tráfico dentro e nas proximidades da escola pode
ser aferido não apenas com o flagrante delito, como afirma a defesa, mas também a
partir de outras provas, como testemunhos e interceptações telefônicas, como no caso
em aposto.
O entendimento das instâncias ordinárias que legítima a prisão cautelar em
questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a quantidade e
/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a
, tais dados são bastantes para
maior reprovabilidade da conduta investigada
demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
12/6/2024
E, ainda: AgRg no HC n. 923.484/ES, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
13/8/2024
20/8/2024
Por fim, vê-se que o acórdão
não analisou a prisão sob o enfoque da
a quo
ausência de apreensão de entorpecente, razão pela qual sua análise direta por esta
Corte consistiria em indevida supressão de instância.
Ademais, mesmo que restando apenas a imputação pelo delito de
associação para o tráfico, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das

medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um
exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o regime aplicado.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47096023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 14:35:53
Código de Controle do Documento: 5a0ae439-5b30-421d-b734-9fbef57034d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 990.794 / PR
Número Registro: 2025/0100774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000215520258160041 00015954220258160000 00021991120248160041 00027127620248160041
15954220258160000 215520258160041 21991120248160041 27127620248160041
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMANUEL HENRIQUE ROSA REZENDE GONCALVES
ADVOGADOS : BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
EMANUEL HENRIQUE ROSA REZENDE GONÇALVES - SP409728
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ELISANGELA APARECIDA MORAES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANA MARCELINO DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIS FERNANDO SANTIAGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISANGELA APARECIDA MORAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO GIMENES DI LASCIO - PR074449
EMANUEL HENRIQUE ROSA REZENDE GONÇALVES - SP409728
Documento eletrônico VDA47751547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: a5ffa032-0dc3-4992-8fea-25b15e17f477

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: a5ffa032-0dc3-4992-8fea-25b15e17f477